Tribunal: TJMT
Processo: 1030611-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030611-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (APELANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DESCONHECIDO (APELADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. ERRO NA ESCOLHA DA VIA PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que homologou acordo em impugnação à relação de credores, no âmbito de processo de recuperação judicial. O recurso foi nomeado como "apelação", embora a decisão tenha sido proferida em incidente de habilitação de crédito, não encerrando o processo de recuperação judicial principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recurso de apelação contra decisão que julga impugnação à relação de credores no âmbito da recuperação judicial, à luz da disciplina específica da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 17, prevê expressamente que da decisão judicial sobre a impugnação de crédito caberá agravo, afastando a aplicação da regra geral do art. 1.009 do CPC.

A norma especial justifica-se pelo princípio da celeridade processual que rege os procedimentos de recuperação judicial, voltado à preservação da empresa, conforme art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Ainda que a decisão recorrida tenha sido formalmente intitulada "sentença", sua natureza jurídica, no contexto do microssistema da recuperação judicial, é de decisão interlocutória, dado que resolve apenas incidente processual sem extinguir o feito principal.

A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entende que o recurso cabível contra decisões em habilitação ou impugnação de crédito na recuperação judicial é o agravo de instrumento.

A interposição de apelação, nesse contexto, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra decisão que julga impugnação à relação de credores em recuperação judicial é o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

A interposição de apelação em tais casos configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A natureza da decisão em incidente de habilitação de crédito é interlocutória, ainda que formalmente denominada sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 17, 47 e 189; CPC/2015,
arts
. 1.009 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1046066-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2024, DJE 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1030611-70.2024.8.11.0041

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA X DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA.

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da "Impugnação à Relação de Credores" ajuizada em desfavor de DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E
m síntese,
argumenta
que faz jus ao recebimento direto da recuperanda dos honorários contratuais firmados com Vilson

Riediger
, seu constituinte e parte autora na ação de reparação de danos, na forma
ad
exitum
, os quais foram convencionados em 30% sobre o valor da condenação, devidos imediatamente após a sentença condenatória definitiva.

Aduz, ainda, que sua pretensão não se alicerça na relação obrigacional propriamente dita, mas sim na expressa previsão contida no §4o do art. 22 da Lei n° 8.906/94, segundo a qual tem direito ao recebimento direto dos honorários contratuais por dedução da quantia devida a seu cliente. Pondera que o valor total devido por esses honorários
é
de R$ 250.473,70 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos), atualizados até 13/03/2024
, que deve ser habilitado na Classe I do Plano de Recuperação Judicial da destilaria.

Por fim,
prequestiona
a matéria relativa à aplicação do §4o do art. 22 da Lei n° 8.906/94, alegando sua negativa de vigência pela sentença recorrida.

Nas contrarrazões, a DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA E OUTROS,
suscita inadequação da via eleita e, no mérito,
pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ratificando que os honorários contratuais não devem ser incluídos no quadro de credores da recuperação judicial, por tratar-se de obrigação pessoal entre o credor originário e o advogado
(id 296927897)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes pares,

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal propriamente dito, impõe-se a análise da preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo apelado.

No caso em tela, constata-se que o recorrente nomeou seu recurso como "Apelação", interpondo-o contra decisão que julgou impugnação à relação de credores no âmbito de processo de recuperação judicial.

Com efeito, a Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 17, estabelece de modo inequívoco que "Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

O legislador, ao prever expressamente o recurso de agravo como sendo o meio adequado para a impugnação das decisões proferidas em sede de habilitação de crédito, estabeleceu regra especial e específica para o microssistema da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que afasta a aplicação da regra geral prevista no art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A especialidade da norma decorre do próprio princípio da celeridade que deve nortear o procedimento de verificação e habilitação de créditos, consectário lógico do princípio maior da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Nesse aspecto, é importante salientar que, para além da literalidade do art. 17 da Lei no 11.101/2005, o art. 189 do mesmo diploma legal estabelece que "aplica-se a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta lei".

A referência ao antigo CPC deve ser compreendida como referência ao atual Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em virtude da sucessão legislativa, mas a ressalva "no que couber" deixa claro que as regras processuais gerais somente são aplicáveis na ausência de regra específica na Lei de Recuperação Judicial.

No caso, a decisão recorrida, apesar de formalmente intitulada como "sentença" por haver julgado extinta a ação com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), ostenta natureza interlocutória para os fins da Lei no 11.101/2005, uma vez que se limitou a homologar o acordo entre as partes no âmbito de um incidente processual de habilitação de crédito, sem encerrar o procedimento principal
r
ecuperacional
.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto ao tema, conforme se observa dos diversos julgados colacionados pelos apelados em suas contrarrazões, no sentido de que o recurso adequado para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito é o agravo de instrumento, por força do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 "CAPUT", DA LEI N. 11.101/2005 - ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Em se tratando de pedido de habilitação de crédito, em recuperação judicial, o art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que "Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo". Desse modo, a lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade. Diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível contra decisão que extingue a Habilitação de Crédito, em recuperação judicial, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, de modo não deve ser conhecido o recurso de apelação, por inadequação da via eleita." (N.U 1046066-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Importante salientar que tampouco se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que a lei é expressa ao definir o recurso cabível, não havendo, portanto, dúvida objetiva a justificar o equívoco, configurando-se como erro grosseiro a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei específica.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, diante da clareza solar do dispositivo legal aplicável (art. 17 da Lei no 11.101/2005).

Em razão
da flagrante
inadequação da via eleita e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do recurso interposto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025